Tribunal: TJSP
Processo: 1040155-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ção das custas de preparo do apelo interposto pelos ora embargantes. Pleito de suspensão do feito até o trânsito em julgado de conflito de competência suscitado também por eles. Conflito não conhecido pela Turma Especial. Recurso Especial pendente de julgamento, que não é dotado de efeito suspensivo. Prevenção desta Câmara, em razão do julgamento de diversos outros recursos pelos Desembargadores César Peixoto e Eduardo Siqueira. Omissão sanada com a denegação da suspensão.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Declaratórios que se prestam ao saneamento de contradição, omissão ou obscuridade. Vícios não caracterizados. Embargantes que, ademais, não trouxeram aos autos nada que pudesse comprovar a alegada alteração de sua situação econômica. Recurso não conhecido no ponto.
Embargos declaratórios acolhidos sem efeito modificativo na parte conhecida.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1040155-58.2019.8.26.0100; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Flávio Cunha da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/11/2020

Data de publicação:

12/11/2020

Ementa:
Voto no 40.687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro. Declaratórios opostos em face de despacho com conteúdo decisório, que, em juízo de admissibilidade recursal, corrigiu ex officio o valor atribuído à causa, determinando a complementação das custas de preparo do apelo interposto pelos ora embargantes. Pleito de suspensão do feito até o trânsito em julgado de conflito de competência

Ementa:
Voto no 40.687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro. Declaratórios opostos em face de despacho com conteúdo decisório, que, em juízo de admissibilidade recursal, corrigiu ex officio o valor atribuído à causa, determinando a complementação das custas de preparo do apelo interposto pelos ora embargantes. Pleito de suspensão do feito até o trânsito em julgado de conflito de competência suscitado também por eles. Conflito não conhecido pela Turma Especial. Recurso Especial pendente de julgamento, que não é dotado de efeito suspensivo. Prevenção desta Câmara, em razão do julgamento de diversos outros recursos pelos Desembargadores César Peixoto e Eduardo Siqueira. Omissão sanada com a denegação da suspensão.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Declaratórios que se prestam ao saneamento de contradição, omissão ou obscuridade. Vícios não caracterizados. Embargantes que, ademais, não trouxeram aos autos nada que pudesse comprovar a alegada alteração de sua situação econômica. Recurso não conhecido no ponto.
Embargos declaratórios acolhidos sem efeito modificativo na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000925137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1040155-58.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARCELO NATALINI, FLORIANO SOARES MOREIRA DE
ANDRADE
FILHO,
ANDRÉA
SIQUEIRA
NATALINI
MOREIRA
DE
ANDRADE, KENNEDY DALLA, ANA CRISTINA SIQUEIRA NATALINI
DALLA e VERA MARIA TOLEDO NATALINI, é embargado FCA FIAT
CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os Embargos declaratórios sem
efeito modificativo na parte conhecida.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040155-58.2019.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração no 1040155-58.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Marcelo Natalini e outros
Embargado: F.C.A. Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda
Voto no 40.687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de terceiro.
Declaratórios opostos em face de despacho com conteúdo
decisório, que, em juízo de admissibilidade recursal,
corrigiu ex officio o valor atribuído à causa, determinando
a complementação das custas de preparo do apelo
interposto pelos ora embargantes. Pleito de suspensão do
feito até o trânsito em julgado de conflito de competência
suscitado também por eles. Conflito não conhecido pela
Turma Especial. Recurso Especial pendente de julgamento,
que não é dotado de efeito suspensivo. Prevenção desta
Câmara, em razão do julgamento de diversos outros
recursos pelos Desembargadores César Peixoto e Eduardo
Siqueira. Omissão sanada com a denegação da suspensão.
DIFERIMENTO DAS CUSTAS. Declaratórios que se
prestam ao saneamento de contradição, omissão ou
obscuridade. Vícios não caracterizados. Embargantes que,
ademais, não trouxeram aos autos nada que pudesse
comprovar a alegada alteração de sua situação econômica.
Recurso não conhecido no ponto.
Embargos declaratórios acolhidos sem efeito modificativo
na parte conhecida.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do despacho de fls.
1758/1760, com conteúdo decisório, que corrigiu de ofício o valor atribuído à causa e
determinou a complementação do valor do preparo recursal.
Aduzem os embargantes, em síntese, que o despacho teria incidido em
omissão no que se refere ao pedido de suspensão do feito de apelação até o trânsito em
julgado da decisão proferida no conflito de competência de número
2037668-73.2020.8.26.0000.
Assim, pugnam pelo “saneamento da omissão apresentada, requerendo a
suspensão do presente feito até o julgamento em definitivo do Conflito de Competência
com seu trânsito em julgado, autos do processo no. 2037668-73.2020.8.26.0000, tendo em
vista o risco de dano irreparável aos apelantes”.
Ainda, requerem o diferimento do pagamento das custas, tendo em vista “a
momentânea incapacidade financeira dos apelantes”, atingidos pela “crise financeira
instaurada pela Pandemia da Covid 19”.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos apenas para sanar a omissão apontada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040155-58.2019.8.26.0100/50000
3
sem efeito modificativo.
A questão relacionada à suspensão do feito, de fato, não foi apreciada, a
despeito de haver sido levantada pelos ora embargantes em petição protocolada após a
interposição do recurso de apelação (fls. 1695 e 1696).
Realmente, pende de julgamento Recurso Especial interposto pelos ora
embargantes no Conflito de Competência de número 2038274-04.2020.8.26.0000, que visa
ao reconhecimento da competência da 15a Câmara de Direito Privado para o julgamento do
recurso de apelação distribuído a esta 38a Câmara.
Contudo, tal conflito nem ao menos foi conhecido pela C. Turma Especial
por não ter sido configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 66, do Código de
Processo Civil.
Em face do acórdão que deixou de conhecer o conflito foram opostos
Embargos de Declaração, rejeitados, contra os quais foi interposto o Recurso Especial
supracitado, ainda pendente de apreciação.
O efeito suspensivo pleiteado deve ser negado.
Como bem observado no voto de lavra do Des. Eduardo Siqueira, não há
que se falar em competência da 15a Câmara de Direito Privado para o julgamento do feito,
porquanto não há dúvida acerca da prevenção desta 38a Câmara, que procedeu ao
julgamento do recurso de Apelação no 1011894-25.2015.8.26.0100 (referente ao processo
principal
no
1011894-25.8.26.2015.0100),
dos
Agravos
de
instrumento
no
2008587-16.2019.826.0000,
2058819-32.2019.8.26.0000,
2081203-86.2019.8.26.0000,
2288513-62.2019.8.26.0000 e 2274772-52.2019.8.26.0000 (referentes ao cumprimento
provisório de sentença no 0091774-78.2018.8.26.0100) e do Agravo de Instrumento no
2229529-85.2019.8.26.0000 (referente aos presentes embargos de terceiro), todos os
recursos distribuídos à 38a Câmara de Direito Privado, de relatoria do Des. César Peixoto e
do Des. Eduardo Siqueira.
Transcreve-se a seguir a ementa do Agravo de Instrumento supramencionado:
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
INDEFERIU
A
REMESSA DO RECURSO PARA 15a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO - PREVENÇÃO DESTA 38a CÂMARA
- JULGAMENTO DE RECURSOS ANTERIORES -
RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE TERCEIRO -
SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO
EM
RAZÃO
DA
TRAMITAÇÃO
DO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - JULGAMENTO JÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040155-58.2019.8.26.0100/50000
4
REALIZADO
DO
CONFLITO
-
RECURSO
PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO NA
PARTE
CONHECIDA
(TJSP,
Agravo
Interno
1018415-44.2019.8.26.0100/50001, Órgão julgador: 38a
Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Eduardo
Siqueira, Data do julgamento: 18/08/2020).
Ademais, o Conflito de Competência não foi conhecido pela C. Turma
Especial (fls. 1739/1746) e o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo.
Desse modo, fica suprida a omissão para negar a suspensão do processo até
o trânsito em julgado do Conflito de Competência.
Quanto ao pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo, é certo que os Embargos de Declaração se prestam apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, sendo inviável conhecer da questão supracitada em
sede de declaratórios, por não guardar relação com a integração da decisão embargada.
Entretanto, ainda que assim não fosse, a parte interessada não trouxe aos
autos qualquer meio de prova acerca da modificação de sua situação econômica, limitando-
se a fundamentar seu pleito na pandemia causada pela Covid-19.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração
apenas para negar a suspensão do processo até o julgamento final do Conflito de
Competência no 2038274-04.2020.8.26.0000.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator